Tribunal: TJBA
Processo: 0500620-64.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 0500620-64.2019.8.05.0004 Origem do Processo: Comarca de Alagoinhas Apelante: Alisson Sales Santos Borges Advogado: Geraldo Cruz Moreira Junior (OAB/BA 38.211) Advogado: Carlos Antonio Azevedo de Queiroz (OAB/BA 50.862) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Rafael de Castro Matias Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). CONCURSO MATERIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO GROSSEIRA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO AOS MOTIVOS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INCIDÊNCIA LIMITADA PELA SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA E DA MULTA. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO AO SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por Alisson Sales Santos Borges contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 311 do Código Penal e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, em concurso material, à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 310 dias-multa. 2. A Defesa pleiteia absolvição quanto ao delito do art. 311 do CP, sob alegação de adulteração grosseira, bem como a redução da pena, da multa e a alteração do regime inicial. II. Questão em discussão 3. As questões controvertidas consistem em: (i) tipicidade da adulteração considerada grosseira; (ii) legalidade da dosimetria da pena; (iii) proporcionalidade da pena de multa; e (iv) adequação do regime inicial de cumprimento da pena. III. Razões de decidir 4. A materialidade e autoria encontram-se comprovadas por laudos periciais e confissão do réu, confirmando a adulteração da placa e o porte de arma de fogo apta a disparos. 5. O crime do art. 311 do Código Penal possui natureza formal, consumando-se com a simples adulteração do sinal identificador, sendo irrelevante a precariedade do meio empregado ou a finalidade específica. 6. A tese defensiva de atipicidade por adulteração grosseira não merece acolhimento, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. 7. Na dosimetria, a valoração negativa dos antecedentes é legítima, à luz da Súmula 444 do STJ. 8. A negativação dos motivos do crime revela-se inidônea, por fundada em juízo moral abstrato, configurando bis in idem e afronta ao art. 59 do Código Penal. 9. O critério de aumento da pena-base adotado pelo juízo de origem (1/4) mostra-se incompatível com a orientação jurisprudencial, devendo ser substituído pelo parâmetro de 1/8. 10. Redimensionamento das penas-base para 03 anos, 04 meses e 15 dias (art. 311 do CP) e 02 anos e 03 meses (art. 14 da Lei nº 10.826/03). 11. Incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), com limitação pela Súmula 231 do STJ, fixando-se as penas intermediárias nos mínimos legais. 12. Pena definitiva fixada em 05 anos de reclusão, em razão do concurso material (art. 69 do CP). 13. Redução da pena de multa ao mínimo legal (20 dias-multa), em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. 14. Regime inicial fechado afastado. Fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor é formal, consumando-se com a simples alteração, ainda que grosseira." "2. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo inadmissível a utilização de juízo moral abstrato." "3. A fração de 1/8 constitui parâmetro adequado para valoração das circunstâncias judiciais, salvo fundamentação específica em sentido diverso." "4. A atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ)." "5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, admitindo-se sua fixação no mínimo legal." "6. O regime inicial deve observar os critérios do art. 33 do Código Penal, sendo inadequado o regime fechado sem fundamentação concreta." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §2º, “b”, 59, 65, III, “d”, 69; CPP, art. 315, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.055.919/SP; AgRg no HC 570.975/SC; Súmula 231; Súmula 444. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500620-64.2019.8.05.0004, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para afastar a valoração negativa dos motivos do crime, redimensionar a pena-base com adoção do critério de 1/8, reduzir a pena de multa ao mínimo legal e fixar o regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Des. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]